Tribunal: TJSP
Processo: 3003543-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de ressarcimento dos valores despendidos na compra de insumos e suplemento alimentares e de pagamento da multa cominatória – Decisão agravada que não acolheu a impugnação apresentada pela Fazenda Pública determinando o reembolso referentes aos meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020 – Decisão que deve subsistir pelos seus próprios

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de ressarcimento dos valores despendidos na compra de insumos e suplemento alimentares e de pagamento da multa cominatória – Decisão agravada que não acolheu a impugnação apresentada pela Fazenda Pública determinando o reembolso referentes aos meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020 – Decisão que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos jurídicos – Pedido de ressarcimento que tem origem no dano material sofrido pela agravada ao comprar as fraldas e insumos – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003543-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARCIA CRISTINA DA COSTA
PAGLIARANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003543-62.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.568 - rsaf
2
Voto no 34.568
Agravo de Instrumento no 3003543-62.2020.8.26.0000
Comarca: Votuporanga
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: MÁRCIA CRISTINA DA COSTA PAGLIARANI
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE
FAZER Pedido de ressarcimento dos valores despendidos na
compra de insumos e suplemento alimentares e de pagamento
da multa cominatória Decisão agravada que não acolheu a
impugnação apresentada pela Fazenda Pública determinando o
reembolso referentes aos meses de agosto de 2019 a fevereiro
de 2020 Decisão que deve subsistir pelos seus próprios
fundamentos jurídicos Pedido de ressarcimento que tem
origem no dano material sofrido pela agravada ao comprar as
fraldas e insumos Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento digital interposto
tempestivamente contra a r. decisão copiada às fls. 76/77 que, na fase de
cumprimento de sentença condenou a Fazenda Pública ao ressarcimento
das despesas realizadas pela parte agravada com a compra de fraldas
geriátricas e suplementos alimentares no período de agosto de 2019 a
fevereiro de 2020, no valor de R$ 9.205,00.
Alega a parte agravante, em síntese, que os documentos
apresentados (fls. 37/43) nos autos de cumprimento de sentença não
comprovam que a parte adquiriu as fraldas geriátricas e suplementos
alimentares, pois somente notas fiscais teriam o condão de provar que a
recorrida os adquiriu com recursos próprios pelo período estipulado.
Afirma ser ilegal a condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003543-62.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.568 - rsaf
3
despesas com compra de fraldas e suplementos, apenas o descumprimento
a norma relativa ao direito à saúde pode ensejar a responsabilidade civil da
Fazenda, caso implique em lesão à saúde dos cidadãos.
Argumenta que a limitação de recursos públicos e a legislação
que disciplina o Sistema Único de Saúde, visando à preservação do direito
à saúde, impossibilitam que a Fazenda Pública disponha, de imediato, de
todos os medicamentos, insumos de saúde e suplementos alimentares
necessários ao tratamento de todas as enfermidades sofridas pelos
cidadãos.
Destaca que nas ações de saúde, a compra de medicamentos,
insumos de saúde e suplementos alimentares pelos próprios cidadãos não é
reembolsável, tendo em vista que há prévia possibilidade de solicitação de
bloqueio de verba pública para a compra de medicamentos, insumos de
saúde e suplementos alimentares, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, pacificada no Recurso Especial Repetitivo 1.069.810-
RS.
Postula o provimento do recurso, para reformar a decisão
interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença (fls. 3/9).
Recurso
regularmente
processado.
Deferido
o
efeito
suspensivo pleiteado (fls. 81/83), a parte contrária apresentou contraminuta
às fls. 87/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003543-62.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.568 - rsaf
4

É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Não há que se falar em ilegalidade da decisão que determinou
o cumprimento de sentença dos valores dos insumos e suplementos
alimentares adquiridos pela agravada com recursos próprios.
O pedido de restituição consiste em ressarcimento dos danos
materiais que foram suportados de forma indevida pela agravada.
Quanto a alegação de que os documentos apresentados não
são aptos a comprovar a compra dos insumos e suplementos, não merece
prevalecer, como devidamente esclarecido nos documentos de fls. 37/43
dos autos de origem, os documentos não se referiam a notas fiscais, em
razão da compra realizar-se na farmácia onde o curador e filho da
exequente possuía conta.
Cumpre destacar que o valor da multa diária fixada em
sentença é de R$ 500,00 por dia, ao limite de 60 dias, o que levaria o valor
da execução ao valor total de R$ 30.000,00.
Desta forma, em que pesem os argumentos apresentados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003543-62.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.568 - rsaf
5
agravante Fazenda Pública, é fato que não houve cumprimento da decisão
no prazo estabelecido pela Magistrada a quo. Sendo assim, não há que se
falar em ilegalidade na condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento
de despesas com compra de fraldas geriátricas e suplementos alimentares.
Observa-se ainda, o prolongado transcurso de tempo sem
cumprimento da obrigação, ademais não existe nos autos qualquer
elemento que indique a ausência de verba para a aquisição dos insumos e
suplementos alimentares, de forma que a emergência na compra dos
insumos e suplementos poderá até ensejar a dispensa de licitação,
consoante o disposto no artigo 24, IV, da Lei no 8.666/93.

Por fim, apenas para tentar evitar a interposição de embargos
declaratórios com a exclusiva finalidade de prequestionamento, cumpre
expressamente declarar que o presente julgamento não importa em
violação a nenhum dos dispositivos legais que regem a matéria, sendo
antes expressão da interpretação dada a eles pelo julgado, e ao
ordenamento jurídico vigente, observando-se a desnecessidade de citação
expressa dos dispositivos legais.
Isto posto, meu voto nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003543-62.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.568 - rsaf
6
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)